Tribunal: TCU
Processo: 029.110/2024-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 22021, modalidade Regime Dif. de Contrat. (RDC) e Uasg 158717 (Objeto: Contratação de empresa especializada pa ra proceder a Reforma e adequação de acessibili dade na Reitoria da Universidade Federal do Oes te da Bahia, reforma e implantação do Laboratór io de Análises Clínicas e reforma e adequações nas edificações do Campus Reitor Edgard Santos, todos localizados no município de Barreiras/BA , conforme condições, quantidades, especificaçõ es e exigências técnicas estabelecidas EM edita l e seus anexos.)

Inteiro teor:
Acórdão 522/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, III, e 237, parágrafo único, do Regimento Interno, quanto ao processo a seguir relacionado, em não conhecer da representação, dando ciência ao representante, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 029.110/2024-6 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Oeste da Bahia. 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.